Tribunal: TJMT
Processo: 0008164-38.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008164-38.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 430.072.951-49 (AGRAVANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), GISLAINE APARECIDA ZIMMER ARAUJO - CPF: 043.734.249-26 (AGRAVADO), JOAO HERIVALDO COSTA - CPF: 385.835.853-34 (ADVOGADO), CLAUDIONESIO RAMOS - CPF: 650.421.661-49 (AGRAVADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA VALIDAMENTE EFETUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Em caso de duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno
, interposto por
WILSON PEREIRA DA SILVA
, em face da decisão monocrática que declarou a intempestividade e não conheceu do recurso de apelação.

O apelante, ora agravante, insiste que o apelo é tempestivo e que são equivocadas as certidões em contrário. Alega ter sido induzido a erro quanto à contagem do prazo recursal. Diz que se orientou exclusivamente pela aba de expedientes no sistema PJe, que indicava que o prazo se encerraria no dia 03/02/23. Afirma que eventual equívoco cartorário deve lhe favorecer e pugna pela reforma da decisão embargada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 187001698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se a respeito da contagem do prazo do recurso de apelação.

A certidão lançada no id. 174215244 indicou que o recurso foi interposto intempestivamente.

Em resposta, o apelante afirmou que o prazo recursal havia sido suspenso na data de 19/12/2022, devido a uma suposta alteração na data de comemoração do Dia da Justiça.

A alteração, no entanto, não dizia respeito ao Poder Judiciário Mato-Grossense, mas à justiça estadual de Mato Grosso do Sul, razão pela qual declarei a intempestividade para não conhecer do recurso de apelação (id. 176990677).

Em seguida, o apelante insistiu que a aba de expedientes do PJe indicou duas datas a título de termo final do prazo recursal— 31/01/23 e 03/02/23 — e que elegeu aquela que lhe garantia prazo superior. Sugeriu, ainda, a ocorrência de outros equívocos na contagem do prazo recursal.

No caso, o recorrente ignora a certidão retificadora lançada no id. 174215244, a qual indica que, mesmo corrigidos os equívocos anteriores em relação à contagem do prazo recursal, o apelo permanece intempestivo. Referida certidão, inclusive, já havia esclarecido os apontamentos alusivos à data de publicação da sentença e à suspensão do expediente nos dias 8 e 9 de dezembro de 2022.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Certo é que, se o cálculo realizado automaticamente pelo sistema eletrônico, indicado na aba de expedientes, “não falha” e deve ser seguido sem maiores ponderações, como sugere o agravante, conclui-se que o primeiro expediente eletrônico deveria ter sido considerado para a interposição do recurso.

Na verdade, os prazos recursais são peremptórios e não dizem respeito apenas ao apelante e ao órgão julgador, mas também orientam e atribuem direitos à parte adversária, especialmente pela paridade de tratamento assegurada pelo art. 7o do CPC.

Logo, tendo conhecimento da data de publicação da sentença relativa aos embargos de declaração, ainda que postergada em razão de ponto facultativo, competia ao interessado interpor o recurso no prazo correspondente, que não é definido na aba de expedientes, mas na lei processual. Entendimento contrário implicaria em adotar cegamente a primeira data calculada pelo sistema.

Aliás, se o apelante alega ter realizado a contagem por conta própria, a ponto de entender que o termo final definido no primeiro expediente era equivocado, contrariando a própria tese de que o cálculo automático não falha, saberia que, iniciado em 07/12/2022, o prazo se encerraria na data de 01/02/2023, como certificado posteriormente (id. 174215244).

Portanto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno e, em caso de unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023